Tribunal: STJ
Processo: 2054572-66.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645412 - SP (2024
/0165825-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LUCAS DE SIENA HAGA
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
EMBARGADO
: ANTONIO DONIZETI CAMILOTI GOMES
ADVOGADO
: MAICON PITER GOMES - SP238155
INTERES.
: MAFRADIGITAL LTDA
INTERES.
: RAFAEL MAFRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu agravo interno no
agravo em recurso especial, tendo em vista a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial (Súmula n. 182 do
STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na
decisão relativamente à alegação da parte embargante de que a Súmula n. 83 do
STJ não constituiu fundamento autônomo quando da inadmissão do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49676152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 697903d4-ab0a-4efd-a59d-f5d91e66265a

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 697903d4-ab0a-4efd-a59d-f5d91e66265a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645412 - SP (2024
/0165825-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LUCAS DE SIENA HAGA
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
EMBARGADO
: ANTONIO DONIZETI CAMILOTI GOMES
ADVOGADO
: MAICON PITER GOMES - SP238155
INTERES.
: MAFRADIGITAL LTDA
INTERES.
: RAFAEL MAFRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu agravo interno no
agravo em recurso especial, tendo em vista a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial (Súmula n. 182 do
STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na
decisão relativamente à alegação da parte embargante de que a Súmula n. 83 do
STJ não constituiu fundamento autônomo quando da inadmissão do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48132213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/06/2025 14:56:48
Código de Controle do Documento: f20c4428-24ff-4d5b-a378-3f04846c4fd2

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS DE SIENA
HAGA ao acórdão assim ementado (fls. 674-675):
Direito Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial
inadmitido. Falta de impugnação específica. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, fundamentada na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por ausência de
contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência das Súmulas n. 7 e 83
do STJ, em relação à aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. A parte agravante alegou erro na decisão agravada ao considerar que não
houve impugnação específica ao fundamento da Súmula n. 83 do STJ, afirmando
que tal fundamento não foi utilizado na decisão.
Documento eletrônico VDA48132213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/06/2025 14:56:48
Código de Controle do Documento: f20c4428-24ff-4d5b-a378-3f04846c4fd2

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida com base na ausência de impugnação
específica pela parte agravante, que não refutou todos os fundamentos da decisão
recorrida.
6. A jurisprudência do STJ exige que o agravo em recurso especial impugne
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme
estabelecido nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 2. A
ausência de impugnação específica enseja a aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 932, III; RISTJ, art.
253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26.9.2022; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 15.8.2022.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão embargada
incorreu em omissão ao não considerar que a Súmula n. 83 do STJ
fora mencionada apenas como parte de uma citação de precedente, e não utilizada
como fundamento autônomo para se negar seguimento ao recurso especial.
Requer o provimento dos embargos de declaração para suprir o vício
apontado no
.
decisum
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fl. 696.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA48132213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/06/2025 14:56:48
Código de Controle do Documento: f20c4428-24ff-4d5b-a378-3f04846c4fd2

No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse
na reanálise da questão que foi obstada pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fl. 678):
[...]
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na ausência de contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do
CPC e na incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ em relação à aplicação da multa
do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 83 do STJ,
limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial, inadmitido.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
[...]

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender o mérito do
recurso e a alegar que a Súmula n. 83 do STJ não foi utilizada como fundamento
autônimo para se negar seguimento ao recurso especial.
Esclareça-se que tanto a Súmula n. 7 do STJ quanto a Súmula n. 83 do
STJ serviram de fundamento para inadmitir o recurso especial no que diz respeito à
alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC.
A mera irresignação da parte embargante com o entendimento adotado
no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl
no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
Documento eletrônico VDA48132213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/06/2025 14:56:48
Código de Controle do Documento: f20c4428-24ff-4d5b-a378-3f04846c4fd2

causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA48132213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/06/2025 14:56:48
Código de Controle do Documento: f20c4428-24ff-4d5b-a378-3f04846c4fd2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.645.412 / SP
Número Registro: 2024/0165825-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10217471020228260554 20545726620238260000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS DE SIENA HAGA
ADVOGADO : SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVANTE : ANTONIO DONIZETI CAMILOTI GOMES
ADVOGADO : MAICON PITER GOMES - SP238155
AGRAVADO
: LUCAS DE SIENA HAGA
ADVOGADO : SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVADO
: ANTONIO DONIZETI CAMILOTI GOMES
ADVOGADO : MAICON PITER GOMES - SP238155
INTERES.
: MAFRADIGITAL LTDA
INTERES.
: RAFAEL MAFRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCAS DE SIENA HAGA
Documento eletrônico VDA49658924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:33
Código de Controle do Documento: 7f3a3ce1-d53b-44a5-bc7e-296793064354

ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
EMBARGADO : ANTONIO DONIZETI CAMILOTI GOMES
ADVOGADO
: MAICON PITER GOMES - SP238155
INTERES.
: MAFRADIGITAL LTDA
INTERES.
: RAFAEL MAFRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:33
Código de Controle do Documento: 7f3a3ce1-d53b-44a5-bc7e-296793064354